Tribunal: TJES
Processo: 5011784-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011784-16.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) IMPETRANTE: EVANILDO ALVES DA SILVA - ES30405

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER GESTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), acusado de agredir sua companheira grávida e tentar golpeá-la com canivete na presença dos filhos menores.

Alegações da defesa quanto à primariedade do paciente, condições pessoais favoráveis, ausência de risco atual, e desproporcionalidade da prisão.

Decisão do juízo de origem e parecer ministerial pela manutenção da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva e se a medida cautelar extrema é adequada e necessária diante da situação concreta, notadamente em contexto de violência doméstica contra mulher gestante, com filhos menores envolvidos.

III. Razões de decidir

Existência de fundamentos concretos para a custódia cautelar, como gravidade do fato, uso de arma branca, situação de vulnerabilidade da vítima e risco à integridade física e psicológica de menores.

Relevância dos elementos colhidos nos autos, como laudo médico, declarações da vítima e dos policiais.

Inadequação de medidas cautelares diversas diante da intensidade da violência, do contexto familiar e da ausência de rede de proteção consolidada.

A aplicação do princípio da homogeneidade, no caso, não autoriza a revogação da prisão diante da pendência de instrução processual e da incerteza sobre a pena final.

Situação de dependência econômica da vítima e histórico de agressividade reforçam risco de reiteração delitiva e coação indireta.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida adequada e necessária diante de violência doméstica praticada com extrema gravidade contra mulher gestante, na presença de menores. 2. A primariedade e as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, o risco de reiteração e a necessidade de tutela da integridade física da vítima. 3. A aplicação do princípio da homogeneidade exige análise concreta da situação, não sendo suficiente para afastar a prisão processual antes da instrução e julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §8º; CP, art. 129, §13; CPP, arts. 282, §4º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 193.726, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 18.10.2021; STJ, HC 624.115, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.02.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5011784-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER GESTANTE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), acusado de agredir sua companheira grávida e tentar golpeá-la com canivete na presença dos filhos menores.

Alegações da defesa quanto à primariedade do paciente, condições pessoais favoráveis, ausência de risco atual, e desproporcionalidade da prisão.

Decisão do juízo de origem e parecer ministerial pela manutenção da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva e se a medida cautelar extrema é adequada e necessária diante da situação concreta, notadamente em contexto de violência doméstica contra mulher gestante, com filhos menores envolvidos.

III. Razões de decidir

Existência de fundamentos concretos para a custódia cautelar, como gravidade do fato, uso de arma branca, situação de vulnerabilidade da vítima e risco à integridade física e psicológica de menores.

Relevância dos elementos colhidos nos autos, como laudo médico, declarações da vítima e dos policiais.

Inadequação de medidas cautelares diversas diante da intensidade da violência, do contexto familiar e da ausência de rede de proteção consolidada.

A aplicação do princípio da homogeneidade, no caso, não autoriza a revogação da prisão diante da pendência de instrução processual e da incerteza sobre a pena final.

Situação de dependência econômica da vítima e histórico de agressividade reforçam risco de reiteração delitiva e coação indireta.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é medida adequada e necessária diante de violência doméstica praticada com extrema gravidade contra mulher gestante, na presença de menores. 2. A primariedade e as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, o risco de reiteração e a necessidade de tutela da integridade física da vítima. 3. A aplicação do princípio da homogeneidade exige análise concreta da situação, não sendo suficiente para afastar a prisão processual antes da instrução e julgamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §8º; CP, art. 129, §13; CPP, arts. 282, §4º, e 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 193.726, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 18.10.2021; STJ, HC 624.115, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Helimar Pinto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 15066830) impetrado em favor de WANDERSON SOUZA DOS SANTOS, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES.

O paciente encontra-se preso preventivamente por decisão proferida nos autos da ação penal nº 5000757-76.2025.8.08.0019, em trâmite na Vara única da Comarca de Ecoporanga.

O impetrante alega que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 28 de julho de 2025, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública e na suposta conveniência da instrução criminal, alegando possível coação da vítima e risco de reiteração delitiva, com menção a um suposto registro criminal de uso de drogas do paciente.

Em síntese, a impetração sustenta que a decisão que mantém a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, pela ausência de fundamentação idônea e desconsideração de elementos fáticos e jurídicos essenciais ao caso. Argumenta que a suposta coação à vítima é mera especulação judicial, pois o paciente está preso desde 01/07/2025 e não teve contato com a companheira. A manifestação da vítima, anexada aos autos, foi feita de próprio punho, espontaneamente, defendendo o companheiro e atribuindo o ocorrido ao efeito do álcool, não à sua índole.

A defesa também refuta alegação de registro criminal de uso de drogas e risco de reiteração delitiva, afirmando que tal informação, se existente, não se refere à atualidade, uma vez que o paciente não é mais usuários de drogas. Destaca, ademais, a grave situação familiar do paciente, único provedor de uma família de quatro filhos menores, um deles acamados com necessidades especiais (traqueostomia, sonda alimentar e dreno craniano interno), e a companheira grávida de 08 (oito) meses, impossibilitada de trabalhar. A família está abrigada na casa do pai da vítima e sem renda.

Por fim, o impetrante argumenta a violação aos princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da prisão, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, sem destruir a estrutura familiar e o sustento de crianças vulneráveis. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de Alvará de Soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora ratificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PAULO ROBERTO ALVES DAMACENO:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Walace Pandolpho, Presidente desta honrosa Segunda Câmara e também Relator deste habeas corpus. Cumprimentar o Desembargador Helimar Pinto; o Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo; o Desembargador Marcos Valls Feu Rosa; cumprimentar a doutora Carla Stein, representante do Ministério Público; os demais serventuários desta honrosa Câmara; colaboradores; colegas advogados, em especial o doutor Evanildo, que me faz acompanhar da cidade de Nova Venécia; estagiários ou estudantes de Direito.

O que nos traz aqui é um habeas corpus em nome de Wanderson Souza dos Santos. Wanderson, está preso desde o dia 1º de julho deste ano por um crime de violência doméstica tipificado no artigo 129, § 13 do Código Penal, mas o que milita em favor do paciente é a primariedade. Este foi o único fato isolado em relação à violência doméstica.

As medidas já foram proferidas e, com certeza, serão cumpridas ante a distância que sua ex-companheira, podemos assim dizer, está, porque ela está morando em São Mateus.

Ele é da cidade de Ecoporanga. Wanderson trabalha de carteira assinada na profissão de vaqueiro, é pai de cinco filhos e está há setenta e seis dias preso. O fundamento principal da impetração deste habeas corpus é que, em caso de uma condenação do Wanderson, a pena será, obrigatoriamente, em regime menos gravoso do qual ele se encontra. Porque a pena é de um a cinco anos, no tipo que ele foi denunciado.

Ele preenche todos os requisitos para receber uma pena inferior à máxima, mas, ainda assim, caso venha a receber uma pena máxima pelo crime, a condenação será em um regime menos gravoso do que o atual se encontra.

Nem farei uso dos 15 minutos pelo prazo regimental, até porque muitos colegas farão e eu mesmo farei sustentação em outro habeas corpus.

A súplica da Defesa é pela concessão da ordem do paciente Wanderson Souza dos Santos, diante destes argumentos breves e singelos apresentados.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 15066830) impetrado em favor de WANDERSON SOUZA DOS SANTOS, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES.

O paciente encontra-se preso preventivamente por decisão proferida nos autos da ação penal nº 5000757-76.2025.8.08.0019, em trâmite na Vara única da Comarca de Ecoporanga.

O impetrante alega que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 28 de julho de 2025, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública e na suposta conveniência da instrução criminal, alegando possível coação da vítima e risco de reiteração delitiva, com menção a um suposto registro criminal de uso de drogas do paciente.

Em síntese, a impetração sustenta que a decisão que mantém a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, pela ausência de fundamentação idônea e desconsideração de elementos fáticos e jurídicos essenciais ao caso. Argumenta que a suposta coação à vítima é mera especulação judicial, pois o paciente está preso desde 01/07/2025 e não teve contato com a companheira. A manifestação da vítima, anexada aos autos, foi feita de próprio punho, espontaneamente, defendendo o companheiro e atribuindo o ocorrido ao efeito do álcool, não à sua índole.

A defesa também refuta alegação de registro criminal de uso de drogas e risco de reiteração delitiva, afirmando que tal informação, se existente, não se refere à atualidade, uma vez que o paciente não é mais usuários de drogas. Destaca, ademais, a grave situação familiar do paciente, único provedor de uma família de quatro filhos menores, um deles acamados com necessidades especiais (traqueostomia, sonda alimentar e dreno craniano interno), e a companheira grávida de 08 (oito) meses, impossibilitada de trabalhar. A família está abrigada na casa do pai da vítima e sem renda.

Por fim, o impetrante argumenta a violação aos princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da prisão, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, sem destruir a estrutura familiar e o sustento de crianças vulneráveis. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de Alvará de Soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora ratificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A presente ordem de Habeas Corpus merece ser concedida.

Inicialmente, no que tange à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifico que tal argumento encontra-se superado. Embora a defesa tenha protocolado aditamento em 13 de agosto de 2025 arguindo a demora , posteriormente juntou aos autos cópia da denúncia, ofertada pelo Ministério Público em 19 de agosto de 2025, o que esvazia a análise deste ponto específico da impetração.

Superada essa questão, passo à análise dos fundamentos da custódia cautelar.

A prisão preventiva, como cediço, é medida de caráter excepcional, cuja decretação e manutenção exigem a demonstração inequívoca dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.

No caso em apreço, o fumus comissi delicti – prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – encontra-se presente, ao menos em um juízo de cognição sumária. A materialidade é atestada pelo Boletim de Atendimento de Urgência da vítima e pelo Auto de Prisão em Flagrante. A autoria, por sua vez, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e, notadamente, do termo de declaração da própria vítima, que, em sede policial, confirmou ter sido agredida com socos e puxões de cabelo, e que o paciente, de posse de um canivete, tentou golpeá-la.

Igualmente, em uma análise inicial, o periculum libertatis parece se configurar. A decisão da autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta – supostamente praticada com extrema violência, mediante uso de objeto cortante, contra companheira gestante e na presença do filho de quatro anos. Tal fundamentação, baseada no modus operandi do delito, alinha-se à jurisprudência pátria, que reconhece a gravidade concreta do crime como elemento idôneo para justificar a segregação cautelar.

Contudo, a questão central que impõe a concessão da ordem reside na flagrante violação ao princípio da homogeneidade.

Este princípio veda que a medida cautelar seja mais gravosa que a própria sanção a ser eventualmente aplicada em caso de condenação. Na situação dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, cuja pena varia de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Considerando que o paciente é primário, ainda que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal em razão da gravidade do delito, a projeção mais provável do regime inicial de cumprimento de pena, em caso de eventual condenação, seria o

aberto ou o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Dessa forma, a manutenção do paciente em regime fechado, por força de uma prisão processual, afigura-se desproporcional e mais severa que o resultado final do processo, configurando, assim, um cumprimento antecipado de pena em regime mais rigoroso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer o constrangimento ilegal em situações análogas, como bem apontado pela defesa em sua petição.

Ademais, a situação de extrema vulnerabilidade social da família do paciente, que é o único provedor de quatro filhos menores – um deles com graves necessidades de saúde (uso de traqueostomia e dreno craniano) – e da companheira grávida de oito meses, reforça a desproporcionalidade da medida. A prisão, neste contexto, transcende a esfera do paciente e impõe severas consequências a um núcleo familiar já fragilizado, o que deve ser ponderado à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. Medidas como a proibição de contato com a ofendida e o monitoramento eletrônico são capazes de mitigar os riscos que fundamentaram a decretação da prisão, sem impor o sacrifício desproporcional da liberdade do paciente.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados, CONCEDO A ORDEM de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva de WANDERSON SOUZA DOS SANTOS, aplicando-lhe, cumulativamente, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal:

I. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades (art. 319, I, CPP);

II. Proibição de manter contato com a vítima, Shirley da Encarnação Nascimento, por qualquer meio de comunicação, bem como de se aproximar a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros (art. 319, III, CPP);

III. Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, CPP);

IV. Monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP).

Fica o paciente advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4º, do CPP.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura, a fim de que o paciente WANDERSON SOUZA DOS SANTOS, nascido em 16/11/1993, Infopen nº 1161045, filho de Lindaura Pereira de Souza e José Carlos Ferreira dos Santos, seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr*

DATA DA SESSÃO:- 24/09/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente, Eminentes Pares, após a atenta escuta, na sessão anterior, do voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e da sustentação oral realizada pelo ilustre Advogado, Dr. Paulo Roberto Alves Damaceno, dediquei-me a uma análise minuciosa dos autos digitais em meu Gabinete.

A controvérsia no presente habeas corpus circunscreve-se à possibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente WANDERSON SOUZA DOS SANTOS.

Relembro que o paciente foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06.

O Eminente Desembargador Relator Walace Pandolpho Kifer, em voto pretérito, afirmou que “a manutenção do paciente em regime fechado, por força de uma prisão processual, afigura-se desproporcional e mais severa que o resultado final do processo, configurando, assim, um cumprimento antecipado de pena em regime mais rigoroso”. Ademais, aduziu que a situação de extrema vulnerabilidade social da família do paciente, que é o único provedor de 04 (quatro) filhos menores, reforça a desproporcionalidade da prisão. Deste modo, concedeu a ordem e revogou a prisão preventiva aplicando medidas cautelares diversas, entre elas a proibição de manter contato com a vítima, bem como se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros.

Não obstante o voto do eminente Relator, com a costumeira profundidade técnica e sensibilidade jurídica, ouso divergir, por entender que a ordem de habeas corpus não merece ser concedida, diante da existência de elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente WANDERSON SOUZA DOS SANTOS, nos exatos termos das decisões proferidas pelo Juízo de origem e do parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 01/7/2025, acusado de ter agredido sua companheira Shirley da Encarnação Nascimento, que se encontrava em estado avançado de gestação, com oito meses de gravidez, na presença de seus filhos pequenos, um deles com condições clínicas gravíssimas, portador de traqueostomia, sonda alimentar e dreno craniano interno.

A vítima relatou que o acusado desferiu socos e puxões de cabelo e, em seguida, tentou golpeá-la com um canivete, ato presenciado por uma das crianças, que também teria se ferido ao tentar intervir.

A conduta imputada ao paciente, além de revestir-se de extrema violência concreta, se insere no contexto de violência doméstica e familiar, com todos os agravantes típicos desse cenário: vítima vulnerável, dependente economicamente do agressor, reiterados episódios de agressividade em ambiente domiciliar e risco direto à integridade física e psicológica de crianças.

Essas circunstâncias não podem ser desconsideradas ou tratadas como meramente abstratas, pois revelam um contexto de risco permanente e ciclo de violência que deve ser interrompido com a atuação firme do Poder Judiciário.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Boletim de Atendimento de Urgência, lavrado em unidade hospitalar, bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos prestados por policiais militares que atenderam à ocorrência. A autoria restou demonstrada, em sede de cognição sumária, pelos próprios relatos da vítima em sede policial, os quais indicam, de forma clara, a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Ainda que se reconheça a primariedade do paciente e suas condições pessoais favoráveis, como vínculo empregatício formal e residência fixa, tais elementos não têm o condão, por si sós, de afastar o periculum libertatis evidenciado no caso. Conforme salientado pelo juízo de primeiro grau e reiterado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a situação de dependência econômica da vítima, somada à presença de crianças no ambiente doméstico e à gravidade da violência, indica risco de reiteração criminosae possível coação indireta da vítima, ainda que não tenha havido contato posterior direto.

A manifestação da vítima, no sentido de requerer a soltura do acusado, por mais espontânea que aparente ser, não pode ser tomada como expressão livre de vontade no contexto de violência doméstica, onde há histórica assimetria de poder, medo, dependência afetiva e econômica. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado da jurisprudência pátria e das diretrizes da Lei Maria da Penha, que veda a revitimização institucional e impõe ao Judiciário o dever de atuar com rigor protetivo.

A decisão de conversão da prisão em flagrante para preventiva, proferida em 03/7/2025, foi clara ao indicar os fundamentos legais exigidos pelo art. 312, do Código de Processo Penal, destacando a necessidade de segregação cautelar para preservação da ordem pública, diante da extrema violência do ato e da possibilidade concreta de agravamento da conduta criminosa.

Ainda, compulsando os autos digitais de primeiro grau, observo nova decisão proferida pelo Juízo, na data de 02/9/2025, indeferindo posterior pedido de liberdade provisória, reforçando, assim, os fundamentos anteriores, acrescentando dados relevantes colhidos durante a tramitação processual, como o comportamento do acusado quando sob efeito de álcool, o histórico de envolvimento com entorpecentes, e o papel de provedor do lar como potencial instrumento de manipulação emocional e econômica da vítima.

Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se, no meu entender, absolutamente inadequada e insuficiente, dada a intensidade da violência perpetrada, o uso de arma branca, a exposição de menores e a inexistência de rede de proteção consolidada à vítima.

Ademais, a tese da defesa, sustentada com base no princípio da homogeneidade, parte de uma premissa meramente especulativa sobre a pena final e o regime de cumprimento, desconsiderando que:

1. Ainda não houve instrução e sentença;

2. O quantum da pena dependerá da análise de circunstâncias judiciais, agravantes e possíveis causas de aumento;

3. A Lei Maria da Penha autoriza tratamento mais rigoroso diante de contexto de violência reiterada, nos termos dos precedentes firmados pelo STF e STJ.

Cabe lembrar que, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente quando envolve violência doméstica, agravada, no caso, pelo fato da vítima estar grávida e existirem crianças em ambiente familiar presenciando as agressões.

Por fim, o argumento relativo à situação socioeconômica da família do paciente, ainda que comovente, não autoriza, por si só, a revogação da medida cautelar extrema, sobretudo quando o agressor é justamente a causa do desamparo atual, o que reforça a necessidade da custódia para cessar o ciclo de vulnerabilidade e violência doméstica.

Diante de todo o exposto, pedindo venia ao Eminente Relator, profiro voto divergente paraDENEGAR a ordem de habeas corpus, reconhecendo a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas, ante a sua manifesta insuficiência no caso concreto.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO :-

Em razão da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Senhor Presidente, Eminentes Pares, Na sessão pretérita pedi vista dos autos, para examinar melhor o processo, após a divergência instaurada pelo Des. Helimar Pinto.

Após apreciar o feito, verifico que, de fato, existem elementos concretos que justificam a prisão preventiva, para garantir a ordem pública e, principalmente, a integridade física da vítima, uma vez que o paciente foi preso em flagrante em 01/07/2025, acusado de agredir sua companheira grávida de oito meses, com socos, puxões de cabelo e golpes de canivete, na presença dos filhos, um deles em estado clínico gravíssimo.

Na ocasião, inclusive, feriu uma criança que tentou intervir.

Em relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, também entendo que não é possível, neste instante e em sede de habeas corpus, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será reconhecido o tráfico privilegiado, tampouco fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa.

Assim, reconheço a legalidade e a necessidade da custódia cautelar, razão pela qual acompanho a divergência e voto para denegar a ordem.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011784-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
Advogado do(a) IMPETRANTE: EVANILDO ALVES DA SILVA – ES30405

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Após a atenta escuta, na sessão anterior, do voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, e da sustentação oral realizada pelo ilustre Advogado, Dr. Paulo Roberto Alves Damaceno, dediquei-me a uma análise minuciosa dos autos digitais em meu Gabinete.

A controvérsia no presente habeas corpus circunscreve-se à possibilidade de revogação da prisão preventiva do paciente
WANDERSON SOUZA DOS SANTOS
.

Relembro que o paciente foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/06.

O Eminente Desembargador Relator Walace Pandolpho Kifer, em voto pretérito, afirmou que “
a manutenção do paciente em regime fechado, por força de uma prisão processual, afigura-se desproporcional e mais severa que o resultado final do processo, configurando, assim, um cumprimento antecipado de pena em regime mais rigoroso
”. Ademais, aduziu que a situação de extrema vulnerabilidade social da família do paciente, que é o único provedor de 04 (quatro) filhos menores, reforça a desproporcionalidade da prisão. Deste modo, concedeu a ordem e revogou a prisão preventiva aplicando medidas cautelares diversas, entre elas a proibição de manter contato com a vítima, bem como se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros.

Não obstante o voto do eminente Relator, com a costumeira profundidade técnica e sensibilidade jurídica,
ouso divergir
, por entender que a ordem de
habeas corpus
não merece ser concedida, diante da existência de elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente
WANDERSON SOUZA DOS SANTOS
, nos exatos termos das decisões proferidas pelo Juízo de origem e do parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 01/7/2025, acusado de ter agredido sua companheira Shirley da Encarnação Nascimento, que se encontrava em estado avançado de gestação, com oito meses de gravidez, na presença de seus filhos pequenos, um deles com condições clínicas gravíssimas, portador de traqueostomia, sonda alimentar e dreno craniano interno.

A vítima relatou que o acusado desferiu socos e puxões de cabelo e, em seguida, tentou golpeá-la com um canivete, ato presenciado por uma das crianças, que também teria se ferido ao tentar intervir.

A conduta imputada ao paciente, além de revestir-se de extrema violência concreta, se insere no contexto de violência doméstica e familiar, com todos os agravantes típicos desse cenário: vítima vulnerável, dependente economicamente do agressor, reiterados episódios de agressividade em ambiente domiciliar e risco direto à integridade física e psicológica de crianças.

Essas circunstâncias não podem ser desconsideradas ou tratadas como meramente abstratas, pois revelam um contexto de risco permanente e ciclo de violência que deve ser interrompido com a atuação firme do Poder Judiciário.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo Boletim de Atendimento de Urgência, lavrado em unidade hospitalar, bem como pelo Auto de Prisão em Flagrante e pelos depoimentos prestados por policiais militares que atenderam à ocorrência. A autoria restou demonstrada, em sede de cognição sumária, pelos próprios relatos da vítima em sede policial, os quais indicam, de forma clara, a prática do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria d
a Penha).

Ainda que se reconheça a primariedade do paciente e suas condições pessoais favoráveis, como vínculo empregatício formal e residência fixa, tais elementos não têm o condão, por si sós, de afastar o
periculum libertatis
evidenciado no caso. Conforme salientado pelo juízo de primeiro grau e reiterado no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, a situação de dependência econômica da vítima, somada à presença de crianças no ambiente doméstico e à gravidade da violência, indica
risco de reiteração criminosa
e
possível coação indireta da vítima
, ainda que não tenha havido contato posterior direto.

A manifestação da vítima, no sentido de requerer a soltura do acusado, por mais espontânea que aparente ser, não pode ser tomada como expressão livre de vontade no contexto de violência doméstica, onde há histórica assimetria de poder, medo, dependência afetiva e econômica. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado da jurisprudência pátria e das diretrizes da Lei Maria da Penha, que veda a revitimização institucional e impõe ao Judiciário o dever de atuar com rigor protetivo.

A decisão de conversão da prisão em flagrante para preventiva, proferida em 03/7/2025, foi clara ao indicar os fundamentos legais exigidos pelo art. 312, do Código de Processo Penal, destacando a necessidade de segregação cautelar para preservação da ordem pública, diante da extrema violência do ato e da possibilidade concreta de agravamento da conduta criminosa.

Ainda, compulsando os autos digitais de primeiro grau, observo nova decisão proferida pelo Juízo, na data de 02/9/2025, indeferindo posterior pedido de liberdade provisória, reforçando, assim, os fundamentos anteriores, acrescentando dados relevantes colhidos durante a tramitação processual, como o comportamento do acusado quando sob efeito de álcool, o histórico de envolvimento com entorpecentes, e o papel de provedor do lar como potencial instrumento de manipulação emocional e econômica da vítima.

Com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se, no meu entender, absolutamente inadequada e insuficiente, dada a intensidade da violência perpetrada, o uso de arma branca, a exposição de menores e a inexistência de rede de proteção consolidada à vítima.

Ademais, a tese da defesa, sustentada com base no princípio da homogeneidade, parte de uma premissa meramente especulativa sobre a pena final e o regime de cumprimento, desconsiderando que:

Ainda não houve instrução e sentença;

O quantum da pena dependerá da análise de circunstâncias judiciais, agravantes e possíveis causas de aumento
;

A
Lei Maria da Penha autoriza tratamento mais rigoroso diante de contexto de violência reiterada
, nos termos dos precedentes firmados pelo STF e STJ.

Cabe lembrar que, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do delito, é fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente quando envolve
violência doméstica
, agravada, no caso, pelo fato da vítima estar grávida e existirem crianças em ambiente familiar presenciando as agressões.

Por fim, o argumento relativo à situação socioeconômica da família do paciente, ainda que comovente, não autoriza, por si só, a revogação da medida cautelar extrema, sobretudo quando o agressor é justamente a causa do desamparo atual, o que reforça a necessidade da custódia para cessar o ciclo de vulnerabilidade e violência doméstica.

Diante de todo o exposto, pedindo
venia
ao Eminente Relator, profiro voto divergente para
DENEGAR
a
ordem de habeas corpus
, reconhecendo a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas, ante a sua manifesta insuficiência no caso concreto.

É como voto.

DES. HELIMAR PINTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Na sessão pretérita pedi vista dos autos, para examinar melhor o processo, após a divergência instaurada pelo Des. Helimar Pinto.

Após apreciar o feito, verifico que, de fato, existem elementos concretos que justificam a prisão preventiva, para garantir a ordem pública e, principalmente, a integridade física da vítima, uma vez que o paciente foi preso em flagrante em 01/07/2025, acusado de agredir sua companheira grávida de oito meses, com socos, puxões de cabelo e golpes de canivete, na presença dos filhos, um deles em estado clínico gravíssimo.

Na ocasião, inclusive, feriu uma criança que tentou intervir.

Em relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, também entendo que não é possível, neste instante e em sede de
habeas
c
orpus
, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, ao paciente, será reconhecido o tráfico privilegiado, tampouco fixada a pena e o regime de cumprimento esperado pela defesa.

Assim, reconheço a legalidade e a necessidade da custódia cautelar, razão pela qual acompanho a divergência e
v
oto p
ara
denegar a ordem.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5011784-16.2025.8.08.0000

PACIENTE: WANDERSON SOUZA DOS SANTOS

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

15066830
) impetrado em favor de
WANDERSON SOUZA DOS SANTOS
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
Vara Única
de
Ecoporanga
/ES.

O paciente encontra-se preso preventivamente por decisão proferida nos autos da ação penal nº 5000757-76.2025.8.08.0019, em trâmite na Vara única da Comarca de Ecoporanga.

O impetrante alega que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva em 28 de julho de 2025, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública e na suposta conveniência da instrução criminal, alegando possível coação da vítima e risco de reiteração delitiva, com menção a um suposto registro criminal de uso de drogas do paciente.

Em síntese, a impetração sustenta que a decisão que mantém a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, pela ausência de fundamentação idônea e desconsideração de elementos fáticos e jurídicos essenciais ao caso. Argumenta que a suposta coação à vítima é mera especulação judicial, pois o paciente está preso desde 01/07/2025 e não teve contato com a companheira. A manifestação da vítima, anexada aos autos, foi feita de próprio punho, espontaneamente, defendendo o companheiro e atribuindo o ocorrido ao efeito do álcool, não à sua índole.

A defesa também refuta alegação de registro criminal de uso de drogas e risco de reiteração delitiva, afirmando que tal informação, se existente, não se refere à atualidade, uma vez que o paciente não é mais usuários de drogas. Destaca, ademais, a grave situação familiar do paciente, único provedor de uma família de quatro filhos menores, um deles acamados com necessidades especiais (traqueostomia, sonda alimentar e dreno craniano interno), e a companheira grávida de 08 (oito) meses, impossibilitada de trabalhar. A família está abrigada na casa do pai da vítima e sem renda.

Por fim, o impetrante argumenta a violação aos princípios da proporcionalidade e excepcionalidade da prisão, sustentando que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, sem destruir a estrutura familiar e o sustento de crianças vulneráveis. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imediata expedição de Alvará de Soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora ratificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

A presente ordem de
Habeas Corpus
merece ser concedida.

Inicialmente, no que tange à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, verifico que tal argumento encontra-se superado. Embora a defesa tenha protocolado aditamento em 13 de agosto de 2025 arguindo a demora , posteriormente juntou aos autos cópia da denúncia, ofertada pelo Ministério Público em 19 de agosto de 2025, o que esvazia a análise deste ponto específico da impetração.

Superada essa questão, passo à análise dos fundamentos da custódia cautelar.

A prisão preventiva, como cediço, é medida de caráter excepcional, cuja decretação e manutenção exigem a demonstração inequívoca dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, consistentes no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
.

No caso em apreço, o
fumus comissi delicti
– prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – encontra-se presente, ao menos em um juízo de cognição sumária. A materialidade é atestada pelo Boletim de Atendimento de Urgência da vítima e pelo Auto de Prisão em Flagrante. A autoria, por sua vez, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência e, notadamente, do termo de declaração da própria vítima, que, em sede policial, confirmou ter sido agredida com socos e puxões de cabelo, e que o paciente, de posse de um canivete, tentou golpeá-la.

Igualmente, em uma análise inicial, o
periculum libertatis
parece se configurar. A decisão da autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta – supostamente praticada com extrema violência, mediante uso de objeto cortante, contra companheira gestante e na presença do filho de quatro anos. Tal fundamentação, baseada no
modus operandi
do delito, alinha-se à jurisprudência pátria, que reconhece a gravidade concreta do crime como elemento idôneo para justificar a segregação cautelar.

Contudo, a questão central que impõe a concessão da ordem reside na flagrante violação ao
princípio da homogeneidade
.

Este princípio veda que a medida cautelar seja mais gravosa que a própria sanção a ser eventualmente aplicada em caso de condenação. Na situação dos autos, o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, cuja pena varia de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Considerando que o paciente é primário, ainda que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal em razão da gravidade do delito, a projeção mais provável do regime inicial de cumprimento de pena, em caso de eventual condenação, seria o
aberto
ou o
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas "b" e "c", do Código Penal.

Dessa forma, a manutenção do paciente em regime fechado, por força de uma prisão processual, afigura-se desproporcional e mais severa que o resultado final do processo, configurando, assim, um cumprimento antecipado de pena em regime mais rigoroso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica em reconhecer o constrangimento ilegal em situações análogas, como bem apontado pela defesa em sua petição.

Ademais, a situação de extrema vulnerabilidade social da família do paciente, que é o único provedor de quatro filhos menores – um deles com graves necessidades de saúde (uso de traqueostomia e dreno craniano) – e da companheira grávida de oito meses, reforça a desproporcionalidade da medida. A prisão, neste contexto, transcende a esfera do paciente e impõe severas consequências a um núcleo familiar já fragilizado, o que deve ser ponderado à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança.

Por fim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima. Medidas como a proibição de contato com a ofendida e o monitoramento eletrônico são capazes de mitigar os riscos que fundamentaram a decretação da prisão, sem impor o sacrifício desproporcional da liberdade do paciente.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados,
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva de
WANDERSON SOUZA DOS SANTOS
, aplicando-lhe, cumulativamente, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal:

I. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz de primeiro grau, para informar e justificar atividades (art. 319, I, CPP);

II. Proibição de manter contato com a vítima, Shirley da Encarnação Nascimento, por qualquer meio de comunicação, bem como de se aproximar a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros (art. 319, III, CPP);

III. Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial (art. 319, IV, CPP);

IV. Monitoração eletrônica (art. 319, IX, CPP).

Fica o paciente advertido de que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, nos termos do artigo 282, § 4º, do CPP.

Expeça-se
o competente Alvará de Soltura, a fim de que o paciente
WANDERSON SOUZA DOS SANTOS
, nascido em 16/11/1993, Infopen nº 1161045, filho de Lindaura Pereira de Souza e José Carlos Ferreira dos Santos, seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

8